Tribunal: TJDFT
Processo: 0706061-50.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706061-50.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS ARAUJO LEMOS APELADO: BRUNO ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por VINICIUS ARAÚJO LEMOS (autor) contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível do Guará na ação de reparação de danos materiais ajuizada por si em desfavor de BRUNO ALVES DE OLIVEIRA (réu), em que foram julgados improcedentes os pedidos iniciais (ID 74200539). Nas razões recursais (ID 74200541), o apelante pugnou pelo deferimento da gratuidade de justiça. Alegou que o pedido da benesse não foi apreciado pelo juízo a quo, razão pela qual não recolheu o preparo recursal. O despacho de ID 74704447 determinou que o apelante juntasse aos autos comprovante de rendimentos ou declaração de bens e rendas próprios e das 4 (quatro) empresas referidas, a saber, cópia da última declaração de imposto de renda própria e destas, extratos bancários de todas as contas e de cartões de crédito que possui no próprio nome e no nome destas, além de comprovantes de despesas demonstrando que seus gastos alcançam grande parte de sua remuneração, indicando a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Por meio de petição (ID 74945181 e ss.), o recorrente colacionou 3 (três) contracheques. É o breve relatório. Os documentos carreados não bastam para cumprir o disposto no despacho de ID 74704447 e são insuficientes para comprovar os requisitos da benesse requerida. Determino, portanto, a intimação da parte apelante/ré, por derradeira oportunidade, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso, apresentação de todos os documentos listados no despacho de ID 74704447, sob pena de indeferimento do pedido, ou que o agravante proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora